Tribunal: TJSP
Processo: 1009517-86.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
r no 697/1992 - Exigência que não excede a razoabilidade - Critérios adotados na avaliação do candidato e que fundamentaram sua inaptidão detalhadamente expostos no laudo psicológico - Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1009517-86.2019.8.26.0053; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/06/2020; Data de Registro: 02/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Anulação

Relator(a):

Ana Liarte

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/06/2020

Data de publicação:

02/07/2020

Ementa:
APELAÇÃO – Procedimento comum - Concurso público – Soldado PM 2a Classe (Edital no DP-5/321/14) – Reprovação na fase de avaliação psicológica – Legalidade do ato administrativo - Previsão legal - Exegese do artigo 3o, § 1o, item 2, do Decreto Estadual no 41.113/96 c.c artigo 2o da Lei Complementar no 697/1992 - Exigência que não excede a razoabilidade - Critérios adotados na avaliação do

Ementa:
APELAÇÃO – Procedimento comum - Concurso público – Soldado PM 2a Classe (Edital no DP-5/321/14) – Reprovação na fase de avaliação psicológica – Legalidade do ato administrativo - Previsão legal - Exegese do artigo 3o, § 1o, item 2, do Decreto Estadual no 41.113/96 c.c artigo 2o da Lei Complementar no 697/1992 - Exigência que não excede a razoabilidade - Critérios adotados na avaliação do candidato e que fundamentaram sua inaptidão detalhadamente expostos no laudo psicológico - Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000495796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009517-86.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a)
Dr(a). Igor Alves da Silva, negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente) e OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009517-86.2019.8.26.0053 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação n° 1009517-86.2019.8.26.0053
Comarca:
São Paulo
1a Vara da Fazenda Pública
Apelante:
CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS
Apelada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 22034
APELAÇÃO Procedimento comum - Concurso público
Soldado PM 2a Classe (Edital no DP-5/321/14)

Reprovação na fase de avaliação psicológica Legalidade
do ato administrativo - Previsão legal - Exegese do artigo
3o, § 1o, item 2, do Decreto Estadual no 41.113/96 c.c artigo
2o da Lei Complementar no 697/1992 - Exigência que não
excede a razoabilidade - Critérios adotados na avaliação do
candidato
e
que
fundamentaram
sua
inaptidão
detalhadamente expostos no laudo psicológico - Sentença
de improcedência mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de ação de Procedimento Comum ajuizada por
CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS em face da FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, objetivando a anulação do ato que o reprovou do concurso para
ingresso no cargo de Soldado de 2a Classe da Polícia Militar do Estado de São
Paulo (Edital no DP-5/321/14) na fase de avaliação psicológica, bem como a
condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos.
A sentença de fls. 124/130 julgou improcedente o pedido
inicial, condenando o Autor ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados no percentual mínimo previsto no §3o do
artigo 85 do CPC, observada a condição de beneficiário da gratuidade da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009517-86.2019.8.26.0053 -Voto no
3
justiça.
Recorre CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS, requerendo
a reforma da sentença (fls. 133/143). Alega que a ausência de previsão legal
para a realização do exame psicológico viola o princípio da legalidade. Requer,
ainda, o reconhecimento do direito à indenização pelos danos morais
decorrentes da exclusão arbitrária do certame.
Recurso tempestivo e isento de preparo (artigo 98,
parágrafo 1o do CPC), com contrarrazões (fls. 147/154).
É o relatório.
O recurso não deve ser provido.
Extrai-se da exordial que o Autor, aprovado nas fases
iniciais do concurso público para provimento do cargo de Soldado 2a Classe da
Polícia Militar do Estado de São Paulo (Edital no DP-5/321/14), foi considerado
inapto no exame psicológico, razão pela qual se insurge contra o ato que o
eliminou nesta fase do certame.
Insta ressaltar inicialmente que o Edital no DP-5/321/14
estabelece que o Concurso Público em questão é constituído pelas seguintes
etapas: (i) prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório; (ii) prova de
condicionamento físico; (iii) exames de saúde; (iv) exames psicológicos; (v)
investigação social, todos estes de caráter eliminatório; e (vi) análise de
documentos e títulos, de caráter eliminatório e classificatório (fls. 23/65).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009517-86.2019.8.26.0053 -Voto no
4
Quanto à avaliação psicológica, de interesse no caso em
apreço, registre-se que sua finalidade é a avaliação do perfil psicológico do
candidato, realizada por profissionais devidamente habilitados, registrados no
Conselho Regional de Psicologia e credenciados para atuação no Sistema de
Saúde Mental da Polícia Militar do Estado de São Paulo, em conformidade com
a Resolução CFP no 01/2002, e de acordo com os parâmetros do perfil
psicológico estabelecido para o cargo.
Da análise do edital, verifica-se que se trata de uma
avaliação objetiva e padronizada, com o intuito de alcançar as características
cognitivas e de personalidade do candidato, mediante o emprego de técnicas
científicas, que sejam favoráveis para o desempenho adequado das atividades
inerentes à função almejada.
Além da previsão da realização do exame psicológico no
edital do qual o interessado tomou conhecimento e, tacitamente, concordou
quando da inscrição no certame -, os critérios adotados na avaliação do
candidato e que fundamentaram a sua inaptidão estão detalhadamente
expostos no laudo psicológico às fls. 91/113, que concluiu pela sua inadequação
no tocante a relacionamento interpessoal, grau de iniciativa e decisão,
agressividade e impulsividade para a função almejada.
No exame psicológico observou-se a limitação do candidato
no que se refere à proatividade e interatividade, o que compromete o
desempenho da função. Do mesmo modo, constatou-se baixo grau de iniciativa e
decisão (autonomia), que “revelam sentimento de impotência e inatividade,
insegurança na tomada de decisões, dificuldade em estabelecer critérios,
dificuldade para resolver conflitos, problemas e necessidades”, qualidades que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009517-86.2019.8.26.0053 -Voto no
5
são essenciais para o policial militar. Acrescentou o profissional da área que o
periciando também apresenta tendência à agressividade e impulsividade, indo
de encontro ao esperado do agente público que, embora combativo, deve ser
capaz de equilibrar o uso de sua energia.
Assinale, ainda, que, consoante dispõe o edital, é possível
recorrer dos resultados obtidos em cada uma das etapas do concurso público e
requerer a entrevista devolutiva para o conhecimento dos motivos da
reprovação, o que não restou demonstrado nos autos.
Por fim, em que pesem as alegações do Autor em sentido
contrário, destaca-se a legalidade do exame psicológico.
A etapa de avaliação psicológica, com caráter eliminatório,
encontra respaldo legal no artigo 3o, § 1o, item 2, do Decreto Estadual no
41.113/96, que regulamentou o artigo 2o da Lei Complementar no 697/1992:
“Artigo 2o - A graduação de Soldado fica subdividida em 2
(duas) classes:
I - Soldado PM de 2a Classe - aquele que, após aprovação
em concurso público de provas e títulos, for nomeado para
o cargo inicial de praças, em caráter de estágio probatório,
para realização do curso de formação técnico-profissional;
II - Soldado PM de 1a Classe - aquele que tiver sido
aprovado no curso de formação técnico-profissional e
preencher os requisitos estabelecidos em decreto.
Parágrafo único - Será exonerado o Soldado PM de 2a
Classe que não for aprovado no curso de formação técnico-
profissional ou, a qualquer tempo, se não preencher os
requisitos estabelecidos em decreto.”
“Artigo 3.o- O concurso público a que se refere o artigo
anterior constará de provas e títulos.
§ 1.o - As provas a que se refere este artigo serão as
seguintes:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009517-86.2019.8.26.0053 -Voto no
6
1. prova escrita, ao nível de 1.o grau;
2. exames psicológicos;
3. exames de saúde;
4. prova de condicionamento físico.
(...)
§3.o - As provas a que se referem os itens 2 a 4 do §1o
deste artigo terão caráter eliminatório.”
Tendo em vista que o Decreto no 41.113/96 apenas
regulamentou o artigo 2o da lei complementar citada, estabelecendo requisitos
para ingresso na carreira policial, não há falar em violação à legalidade ou à
Súmula Vinculante 44.
Sendo
assim,
conclui-se
pela
regularidade
do
ato
administrativo que o considerou inapto.
Nesse sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal
de Justiça:
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL

CONCURSO PÚBLICO POLICIAL MILITAR EXAME
PSICOLÓGICO
PREVISÃO LEGAL
CRITÉRIOS
OBJETIVOS

OBSERVÂNCIA

INAPTIDÃO

MOTIVAÇÃO VÁLIDA. 1. O exame psicológico com
caráter eliminatório é admissível em concurso público caso
haja autorização em lei e se tomem por base critérios
objetivos. Súmula Vinculante 44 do STF. 2. Concurso para
admissão de Soldado PM 2a Classe. Candidato considerado
inapto na fase de avaliação psicológica. Exclusão lastreada
em motivação válida. Existência de previsão legal. Pedido
improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(Apelação 1033628-76.2015.8.26.0053; Relator (a): Décio
Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a
Vara
de
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:
11/10/2017);
Ação Ordinária movida por candidato inscrito no Concurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009517-86.2019.8.26.0053 -Voto no
7
Público para Soldado da Policia Militar de 2a Classe,
reprovado na avaliação psicológica, de caráter eliminatório.
Sentença de improcedência. Recurso do autor buscando a
inversão do julgado. Inviabilidade. Inaplicabilidade da
Súmula Vinculante 44, do C.STF. Aplicação da Lei Estadual
no 10.123/68 (Lei Orgânica da Policia) que prevê a
necessidade de exame psicológico para o exercício da
função policial. Edital, ademais, que prevê critérios
objetivos para realização do exame psicológico. Ato
administrativo combatido hígido e conforme ao edital.
Recurso improvido. (Apelação 1004185-79.2015.8.26.0506;
Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/10/2017);
APELAÇÃO
Ação anulatória de ato administrativo

Concurso público Soldado PM de 2a classe Inaptidão no
exame psicológico
Caráter eliminatório, conforme o
edital do certame
Critérios técnicos, científicos e
metodológicos da prova de aptidão psicológica próprios da
banca examinadora Inaptidão psicológica do candidato à
função - Preservada a isonomia entre os candidatos e
respeitada a objetividade da avaliação - Revisão de
avaliação e resultado pelo Poder Judiciário inadmissível
Ausência de ilegalidade - Sentença de improcedência
mantida RECURSO DESPROVIDO. Admissível o caráter
eliminatório da avaliação psicológica em concurso público,
e, daí, a exclusão do candidato inabilitado, quando houver:
a) previsão no edital do certame razoável às exigências do
cargo em disputa; b) preservação da isonomia, por
avaliação dos candidatos segundo os mesmos critérios; c)
objetividade garantida pela avaliação de profissional
capacitado (psicólogo), segundo métodos e técnicas pré-
estabelecidos e itens objetivos de balizamento de
condutas
a
serem
identificados
segundo
o
perfil
psicológico esperado do cargo público em concurso.
(Apelação
1008016-05.2016.8.26.0053;
Relator
(a):
Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes
- 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
03/10/2017);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009517-86.2019.8.26.0053 -Voto no
8
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
ATO
ADMINISTRATIVO
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
CONCURSO
PÚBLICO Soldado PM de 2a Classe (Edital de Concurso
Público no DP-5/321/14) Candidato que foi considerado
inapto em exame psicológico Pretensão de anulação da
decisão que declarou o apelante inapto na fase de exame
psicológico
Sentença de improcedência
Pleito de
reforma da sentença
Não cabimento
Previsão de
avaliação psicológica, de caráter eliminatório, no Decreto
Estadual no 41.113, de 23/08/1.996, (alterado pelo
Decreto
Estadual
no
42.053,
de
05/08/1.997),
regulamentador da Lei Complementar Estadual no 697, de
24/11/1.992, que prevê que serão estabelecidos requisitos
para o concurso por Decreto (art. 2o, parágrafo único)
Critérios e parâmetros do perfil psicológico perseguidos
pela
Administração
Pública,
previstos
no
edital,
previamente conhecidos do apelante
Ausência de
apresentação de recurso administrativo APELAÇÃO não
provida Majoração da verba honorária, nos termos do
art.
85,
§11,
do
CPC.
(Apelação
1019019-54.2016.8.26.0053; Relator (a): Kleber Leyser de
Aquino; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/10/2017).
Cumpre ressaltar que a análise pelo Poder Judiciário está
restrita ao controle de legalidade do ato administrativo, uma vez que os
critérios afetos ao mérito do ato não podem ser examinados, sob pena de
violação ao princípio da separação dos poderes e, no caso específico dos autos,
à isonomia entre os candidatos.
Ante o exposto, NEGA-SE provimento ao recurso,
mantendo-se a sentença.
ANA LIARTE
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009517-86.2019.8.26.0053 -Voto no
9